Tribunal: TJDFT
Processo: 0740202-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Vistos e etc. Defiro o pedido formulado por ambas as partes (apelante e apelado) em que pleiteiam a suspensão da tramitação do feito por 20 (vinte) dias, inserto no termo de audiência anexado pelo CEJUSC – SEG (ID 27893578), diante da possibilidade de se chegar a um acordo, nos termos dos artigos 190 c/c 313, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se.